Tribunal: TJSP
Processo: 1012192-44.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Seguradora sub-rogada. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Seguradora sub-rogada. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. RECURSO PROVIDO.